Tribunal: TJSP
Processo: 1501684-73.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501684-73.2018.8.26.0544, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante
ALEXANDRO OLIVEIRA COSTA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, deram provimento parcial ao recurso de Alexandro Oliveira
Costa Júnior para afastar a indenização à vítima. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501684-73.2018.8.26.0544 -Voto no 42845
2
Voto no 42.845
Apelação no 1501684-73.2018.8.26.0544 Francisco Morato
Processo no 1501684-73.2018.8.26.0544 1a Vara
Apelante - Alexandro Oliveira Costa Júnior
Apelado - Ministério Público

Roubo circunstanciado. Prova suficiente. Desclassificação
para roubo tentado afastada. Indenização da vítima.
Ausência de pedido expresso. Garantia do contraditório e
ampla defesa. Recurso parcialmente provido.
Alexandro Oliveira Costa Júnior, por infração ao
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, foi condenado à pena de
cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e treze
dias-multa, no valor mínimo unitário, fixado o valor de sessenta reais
de indenização à vítima. Decretada a suspensão dos direitos políticos,
nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (fls.
163/168).
Negado o recurso em liberdade, foi expedida
guia de execução provisória (fls. 193/194).
Em relação ao corréu Isaías Rasquinho do
Nascimento, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal, condenado à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e treze dias-multa, no valor mínimo unitário, a
sentença transitou em julgado em 15 de maio de 2019 (fls. 179).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501684-73.2018.8.26.0544 -Voto no 42845
3
Postula
a
ilustre
defensora
dativa
a
desclassificação da conduta para roubo tentado (fls. 220/225).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
228/234), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 241/258).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 31 de
dezembro de 2018, por volta de 17h10min, em via pública situada em
Francisco Morato/SP, Alexandro Oliveira Costa Júnior, juntamente com
Isaías Rasquinho do Nascimento, mediante grave ameaça exercida
mediante simulação de porte de arma, teria subtraído a motocicleta
Honda, placas FJO-2860, pertencente à vítima Érika Keize de Aguiar
Celestino.
A existência da materialidade do fato está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13) e prova oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante disse
que praticou o delito, juntamente com o tio, Isaías. Havia bebido
muito; recorda-se que estava, num mato, e sofreu agressões. Foi
levado para a delegacia de polícia, muito ferido. Não saiu de casa,
com o intuito de roubar, não possuía arma. Havia saído, com Isaías,
para comprar mais bebida. Já foi condenado, por roubo. Precisa
muito da liberdade; é arrimo de família. Trabalhava como entregador
de cestas básicas e fazia bicos, como pedreiro (mídia).
No interrogatório judicial, Isaías asseverou que
reside numa chácara. Na data dos fatos, final de ano, havia bebido
muito. Não se recorda bem. A moto trancou, conseguiu correr. Está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501684-73.2018.8.26.0544 -Voto no 42845
4
muito arrependido. Já foi processado, mas não ficou preso. É
autônomo, sua renda é de cerca de mil e seiscentos a mil e setecentos
reais, por mês (audiovisual).
A vítima Érika, em juízo, afirmou que, na data
dos fatos, ao sair do trabalho e pegar a motocicleta, foi abordada por
dois rapazes. Disseram que estavam armados, mas não mostraram
arma. Um deles colocou a mão, na cintura. Tentou ganhar tempo,
esperando que o segurança da loja saísse. Foi retirada da moto, pelos
agentes. Um deles chegou a pedir celular e carteira, mas desistiu, ao
perceber que ela pediria ajuda, na loja. Os agentes não usavam
capacete. O segurança da loja foi atrás deles. O alarme da moto
disparou e os dois tentaram correr. Um borracheiro, desconfiado,
conseguiu segurar um deles. Reconheceu os autores, pelas imagens
captadas pela câmera de segurança da loja. A motocicleta foi
recuperada, cerca de vinte minutos depois. Sofreu pequeno prejuízo,
cerca de sessenta reais. Ratificou o reconhecimento do apelante e do
corréu, em audiência (mídia).
A testemunha Ivone do Nascimento Oliveira, em
juízo, informou que recebeu ligação, do distrito policial, para que
levasse o documento de Alexandro, seu filho, que estava detido.
Exibidas imagens dos fatos, reconheceu o filho e o corréu Isaías, seu
irmão. Seu filho estava no distrito policial (mídia).
A testemunha José Reinaldo da Silva, policial
militar, em juízo, asseverou que, informado da ocorrência de roubo
de motocicleta, deslocou-se ao lugar indicado. Os agentes já haviam
deixado o local. Sobreveio informação de que a motocicleta subtraída
havia parado, após o disparo do alarme. O apelante tentara correr,
mas foi detido por um popular. Conversou com a vítima, Érika, na
delegacia de polícia. Ela reconheceu o apelante como um dos autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501684-73.2018.8.26.0544 -Voto no 42845
5
do roubo, bem como a motocicleta subtraída. Não se recorda bem se
a vítima mencionou duas pessoas, uma delas, com arma de fogo. Não
conversou com o apelante (mídia).
No caso em exame, bem demonstradas a
autoria a existência da materialidade do fato. Tanto assim que a
irresignação da defesa cinge-se ao pedido de desclassificação da
conduta para roubo tentado.
O
desenrolar
dos
fatos,
retratado
pelos
elementos probatórios, não enseja desclassificação da conduta para a
figura tentada.
Consumado o roubo, na medida em que o
apelante e corréu tiveram a posse mansa e pacífica da motocicleta
subtraída, ainda que, por breve tempo. Tem aplicação a Súmula 582,
do Superior Tribunal de Justiça: consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica
ou desvigiada.
Entretanto, não pode subsistir a indenização à
vítima, estabelecido com fundamento no artigo 387, inciso IV, do
Código de Processo Penal, em face das garantias constitucionais da
ampla defesa e do contraditório. Necessário pedido expresso,
submetido ao contraditório, devendo inclusive, ser assegurada a
possibilidade de manifestação a respeito da questão.
A pena foi fixada, no mínimo legal, quatro anos
de reclusão e dez dias-multa, compensado o aumento da reincidência
pela confissão espontânea, majorada em um terço, pelo concurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501684-73.2018.8.26.0544 -Voto no 42845
6
agentes, permaneceu, em cinco anos e quatro meses de reclusão e
treze dias-multa, no valor mínimo. O regime inicial fechado é
condizente com a quantidade da pena e a reincidência.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao recurso de Alexandro Oliveira Costa Júnior para
afastar a indenização à vítima.
desa Angélica de Almeida
relatora